Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749702-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIO CARLOS BASTOS NOGUEIRA FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE THERESINHA DE JESUS L NOGUEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos financeiros e demais documentos que entender necessários para provar a alegada hipossuficiência. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator